Tribunal: TJDFT
Processo: 0730529-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. CÁLCULO UNILATERAL. VALOR INCONTROVERSO. DEPÓSITO JUDICIAL. ELISÃO. MORA. NÃO OCORRÊNCIA. VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE POSSE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n.o 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
2. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, segundo o Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O depósito judicial de valor inferior ao que foi pactuado não obsta os efeitos da mora e não tem o condão, por si só, de vedar a inscrição do devedor nos cadastros de restrição ao crédito ou de impedir a promoção de ação de busca e apreensão do bem pelo credor, sobretudo quando os cálculos foram efetuados de forma unilateral e sem o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.